Tribunal: STF
Processo: AI 613642
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 543 DO
   CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.
I - A Corte tem se
   orientado no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos
   princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
   caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que
   inviabiliza o recurso extraordinário.
II - - O art. 543, § 1º,
   do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se
   aplica, nos termos do que disposto no caput do artigo, quando os
   recursos especial e extraordinário são ambos admitidos.
III -
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
   expendidas na decisão atacada.
 IV - Agravo regimental
   improvido.